Tribunal: TJBA
Processo: 0000317-58.1999.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000317-58.1999.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATO DE AZEVEDO NETO

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, AGENOR DE SOUZA SANTOS SAMPAIO NETO

APELADO: CONDOMINIO SANTOS DUMONT e outros

Advogado(s)
:
MONICA CRISTINA CAPIRUNGA MONTEIRO SANTOS, ANA PAULA ARAUJO GALDINO

A-4

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA DO SÍNDICO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por RENATO DE AZEVEDO NETO contra sentença que, em ação de prestação de contas, julgou extinto o feito sem resolução de mérito em face do falecimento do ex-síndico ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS. A decisão de primeira instância extinguiu a segunda fase do processo, entendendo que o condomínio não possui legitimidade passiva para a continuidade da demanda, uma vez que a obrigação de prestar contas é personalíssima e intransmissível. Foi suscitada preliminar de prevenção, arguida pelo apelante, em relação à Quarta Câmara Cível, devido a anterior recurso interposto.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade do condomínio e dos herdeiros para responderem por contas relativas à gestão do falecido síndico e a aplicação do art. 160, § 9º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, que trata da cessação da prevenção quando os membros do órgão julgador original não mais atuam.

III. Razões de decidir
3. A obrigação de prestar contas possui caráter personalíssimo, não sendo transferível ao espólio ou herdeiros do falecido, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. O condomínio, enquanto pessoa jurídica, não possui legitimidade para responder por tais obrigações, uma vez que estas se restringem ao síndico individualmente, responsável pela gestão dos recursos e interesses do condomínio. 5. A preliminar de prevenção foi afastada, nos termos do § 9º do art. 160 do Regimento Interno do TJ/BA, que prevê a cessação da prevenção quando não mais participam do órgão julgador os desembargadores que atuaram no julgamento anterior.

IV. Dispositivo e tese
6. Preliminar de prevenção rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A obrigação de prestação de contas do síndico é personalíssima, não sendo transmitida ao espólio ou ao condomínio. 2. Cessa a prevenção quando nenhum dos desembargadores originais do órgão julgador mais atuam no processo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000317-58.1999.8.05.0150
, em que figuram como apelante RENATO DE AZEVEDO NETO e como apelada CONDOMINIO SANTOS DUMONT e outros.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA em razões recursais
, e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .